Tribunal: TJSP
Processo: 1047125-04.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO PROVIDO.
1. Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso, pois as razões recursais impugnam os fundamentos da decisão recorrida.
2. A cláusula contratual que prevê aviso prévio de 60 dias não se sustenta, já que a disposição regulatória que a fundamentava foi anulada pela

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO PROVIDO.
1. Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso, pois as razões recursais impugnam os fundamentos da decisão recorrida.
2. A cláusula contratual que prevê aviso prévio de 60 dias não se sustenta, já que a disposição regulatória que a fundamentava foi anulada pela ANS.
3. A jurisprudência reconhece a abusividade da cláusula, em sintonia com a decisão da Justiça Federal e a Resolução Normativa no 455/2020 da ANS.
4. Recurso provido.